Tribunal: TCU
Processo: 016.834/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 515/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 90 dias, o prazo para atendimento à determinação exarada no item 9.2 do Acórdão 2909/2021-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.834/2020-8 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 047.397/2020-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 026.685/2020-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.730/2020-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 006.657/2021-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 036.892/2020-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 036.918/2020-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 006.861/2021-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.642/2021-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 022.509/2021-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 006.401/2021-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 044.982/2020-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 040.705/2020-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 039.745/2020-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 021.949/2021-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 036.023/2020-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.263/2021-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 036.803/2020-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 025.393/2021-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 039.732/2020-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 014.445/2021-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 039.734/2020-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 012.729/2021-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.600/2020-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 047.448/2020-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 039.512/2020-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.216/2021-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Cidadania; Secretaria-executiva do Ministério da Cidadania. 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Cidadania; Ministério da Economia. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.